Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF nos autos do processo no 0713073-38.2019.8.07.0009 que concedeu tutela provisória para que o agravante se abstenha de inscrever o nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito até o julgamento da lide ou outra decisão em contrário, sob pena de multa fixa de R$ 8.000,00. O agravante aduz que o valor da multa se mostra excessivo requerendo, desta forma, sua redução para R$1.000,00. Assim, pede a reforma da decisão agravada, de modo a se deferir a redução do valor da multa. No mérito, pede o provimento deste recurso. Preparo devidamente recolhido. É o relato. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Sob esta perspectiva, entendo que o periculum in mora é reverso. Ou seja, concedido o efeito suspensivo que poderá sofrer dano irreparável é o agravado com a sua inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. Ora, o pedido para redução da multa não se justifica. Basta que o agravante cumpra a determinação judicial que a multa não lhe será aplicada. Ao que tudo indica, com o presente pedido recursal, o agravante pretende efetivamente inscrever o nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito em nítida desobediência ao que foi determinado pelo Juízo de origem. Entendo, portanto que a manutenção da decisão do Juiz de origem é medida que se impõe não estando presentes os motivos justificadores para a concessão do efeito suspensivo. Ao contrário, se concedida a liminar no presente recurso é o agravado que será prejudicado. Destaco que nos autos de origem a discussão gira em torno da legitimidade dos débitos que podem motivar a restrição cadastral, portanto, como bem observou o juízo a quo “não é razoável que o autor suporte os prejuízos decorrentes do lançamento do seu nome em cadastro de inadimplentes até o julgamento final da demanda, o que já configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” Por fim, ao menos neste precípuo momento processual, entendo que o valor da multa aplicado é condizente com o poder econômico do agravante, de modo que a fixação em valor menor não tem o condão de inibir o descumprimento da medida judicial. Portanto, não há como socorrer o pleito posto a exame nesta sede recursal, pois não vislumbro verossimilhança nas alegações da agravante. Deste modo, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator